Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Em ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, para a caracterização da mora, é suficiente que a notificação seja enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato.

2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, independente da comprovação de entrega ao destinatário, configurada a constituição em mora.

3. Apelação provida.